Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701426-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS ALVES FERNANDES IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE RODRIGUES COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE HENRIQUE RODRIGUES COSTA em favor de MICHAEL DOUGLAS ALVES FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 18/12/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inc. II do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 20/12/2022, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento da Magistrada de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, ao entender que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, sustenta inicialmente, que, ainda que se admita que há indícios de autoria e materialidade aptos a ensejar a deflagração da ação penal, os fatos não são suficientes a ensejar a segregação cautelar do paciente. Alega que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não responde a qualquer processo-crime. Ainda, afirma ter residência fixa, trabalho lícito, filha menor e ser responsável pelo sustento de sua família. Diz que os fatos constantes dos autos não demonstram prova inequívoca da intenção de subtrair bens da vítima, mas somente de praticar vias de fato e que o caso aconteceu em local público, na presença de várias testemunhas. Nesse ponto, alega que o paciente em momento algum anunciou assalto, mas apenas teria insurgido contra a vítima em razão de desentendimentos. Assim, o impetrante entende que o paciente possui condições suficientes de responder o processo em liberdade. Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para que seja reconhecido o constrangimento ilegal e que se determine a soltura do paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares substitutivas e, no mérito, se confirme a liminar devido ao não cabimento da prisão cautelar. É relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 42831735): “(...)No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que em uma feira pública, sem se incomodarem com a presença de testemunhas, os autuados teriam ameaçado e, em superioridade numérica, agredido a vítima com socos, chutes e golpes de capacete, subtraindo o aparelho celular dela quando estava caída ao chão. Ademais, o autuado Erick Marcos ostenta condenações anteriores por três roubos majorados e encontra-se respondendo a processo por lesão corporal perpetrada em setembro do corrente ano. Assim, apesar da primariedade dos outros dois autuados, tenho que os fatos são de elevada gravidade, revelam intensa reprovabilidade social-jurídica e indiferença dos agentes quanto a isso, evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. A não decretação da medida preventiva extrema neste caso daria ensejo a uma verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes deste viés, com abalo à credibilidade do Poder Judiciário. “ (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto aos requisitos da prisão preventiva decretada na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública. Para tanto, a Magistrada fundamentou que “os fatos são de elevada gravidade, revelam intensa reprovabilidade social-jurídica e indiferença dos agentes quanto a isso, evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei”. Ainda, destacou que “A não decretação da medida preventiva extrema neste caso daria ensejo a uma verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes deste viés, com abalo à credibilidade do Poder Judiciário” Ou seja, a prisão teve como fundamento a elevada gravidade dos fatos e a intensa reprovabilidade social-jurídica e o acentuado risco à incolumidade pública. Com relação ao conceito de ordem pública, esse deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnadas se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pela Magistrada. Ora, o paciente, em tese, cometeu roubo em via pública, próximo a uma Feira Permanente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois agentes. Consta da denúncia que a vítima foi atingida na nuca com um capacete e, após isso, com socos, chutes, outros golpes de capacete e pisões na cabeça, tudo isso em local aberto ao público e na presença de outras pessoas. Ou seja, a conduta do paciente e dos demais envolvidos foi completamente desproporcional e evidencia a sua periculosidade e o acentuado risco à incolumidade pública. Presentes, portanto, um dos requisitos previstos no caput do art. 312. Ademais, a alegação de que os fatos constantes dos autos não demonstram prova inequívoca da intenção de subtrair bens da vítima, mas somente de praticar vias de fato, adentram muito no mérito da questão. De todo modo, consigno que, de fato, mostra-se reconhecível a possibilidade de que o paciente seja o autor do delito, tendo em vista que foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima, bem como que com ele e os outros acusados foi encontrada a capa protetora e a película do aparelho celular subtraído (ID 146044772 – originário). Ou seja, possível verificar a existência de indícios de autoria. Tanto é que o paciente já se encontra na condição de réu na ação penal que apura os fatos pelos quais se encontra segregado, e já foi ofertada denúncia, cuja narrativa é exatamente a mesma que foi levada em conta para a decretação de sua prisão cautelar, tendo essa sido recebida pelo Juiz natural da causa. Ou seja, o fumus commissi delitcti realmente está devidamente demonstrado no caso concreto, do contrário, a acusação teria sido rejeitada pelo Juízo por ausência de justa causa. Destaque-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da Presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Por derradeiro, pontuo que as condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não sendo adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador